Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723843-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FELIX GOMES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo CLÁUDIO FELIX GOMES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse determinado ao DISTRITO FEDERAL o restabelecimento imediato do fornecimento de água no seu imóvel. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 49112973). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento e pela prejudicialidade do agravo interno (ID 49558670). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 49233464. Ao agravado para contrarrazões do agravo interno. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator